Tribunal: TJMT
Processo: 0005778-19.2013.8.11.0064
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005778-19.2013.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ GOMES ROSAFA ATENSIO - CPF: 030.725.081-43 (APELANTE), GABRIELA BUQUIGARE ARAUJO - CPF: 046.368.081-26 (ADVOGADO), ALCY ALVES VELASCO - CPF: 318.939.961-15 (ADVOGADO), ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MONALISA TIENE PEREIRA - CPF: 034.732.231-07 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0005778-19.2013.8.11.0064

APELANTE: ANDRE LUIZ GOMES ROSAFA ATENSIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA OBJETIVANDO A ANULAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO – VIABILIDADE – MANIFESTAÇÃO DO JUÍZO
A QUO
DURANTE A VOTAÇÃO DOS QUESITOS QUE INFLUENCIOU A ESCOLHA DOS JURADOS, RECHAÇANDO A POSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO POR CLEMÊNCIA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PLENITUDE DE DEFESA – SUBMISSÃO DO RÉU A NOVO JULGAMENTO –
RECURSO PROVIDO
, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Desde a alteração legislativa promovida pela Lei no. 11.689/2008, que inseriu o quesito genérico e obrigatório de absolvição no art. 483, inc. III, e § 2o, do CPP, é possível que o Conselho de Sentença, independentemente das teses sustentadas em plenário, reconheça a materialidade e a autoria do delito e, ainda assim, absolva o acusado, num claro exercício do seu livre convencimento. A medida, efeito direto e imediato do sistema constitucional da íntima convicção, não importa na nulidade do veredicto e tampouco justifica nova submissão do acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri
(N.U 0000649-76.2006.8.11.0032, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/06/2023, Publicado no DJE 27/06/2023).

Ao se manifestar, durante a votação dos quesitos, quanto à inviabilidade da absolvição pelo quesito genérico – por falta de abordagem pela defesa –, o juízo
a quo
trouxe graves prejuízos o réu, violando o seu direito à plenitude de defesa, já que acabou por influenciar a escolha dos jurados, rechaçando a possibilidade de absolvição por clemência.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0005778-19.2013.8.11.0064

APELANTE: ANDRE LUIZ GOMES ROSAFA ATENSIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por André Luiz Gomes Rosafa Antensio, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo juízo do Tribunal do Júri da Comarca de Rondonópolis, que o condenou à pena de 14 (quatorze) anos e 7 (sete) meses de reclusão, no regime fechado, além do pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, pela prática dos crimes de tentativa de homicídio qualificado e porte ilegal de arma de fogo (art. 121, § 2o, IV, c/c o art. 14, II, ambos do Código Penal, e art. 14 da Lei n. 10.826/2003).

Em suas razões, postula o apelante
a anulação da sessão do Tribunal do Júri, ao argumento que: 1) houve ofensa à plenitude de defesa,
“eis que o juízo agiu com parcialidade, ao se exceder em suas manifestações, acusando o Apelante de má fé, de agir maliciosamente, violando diretamente os princípios da imparcialidade, da ampla defesa e do devido processo legal, pois não poderia o juízo comprovar que os documentos utilizados pelo Apelante são inidôneos naquele momento”;
2) o juízo
a quo,
durante a votação dos quesitos,
“negou o direito dos jurados em escolherem livremente, conforme ficou evidente nos autos, tolheu o direito do Apelante, bem como direcionou a própria decisão dos jurados,
ao
“insistentemente afirmar que a votação do quesito genérico da absolvição não foi requerida pela defesa e, caso os jurados votassem sim pela absolvição, poderia gerar nulidade do processo”.

Quando não, requer o redimensionamento da pena imposta, dada a majoração excessiva na fixação da pena-base.

O Ministério Público Estadual e a Procuradoria-Geral de Justiça se manifestaram pelo parcial provimento do apelo,
“apenas para que seja afastado o desvalor conferido ao vetor dos maus antecedentes”.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0005778-19.2013.8.11.0064

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o apelante
André Luiz Gomes Rosafa Antensio
a
prática dos crimes de tentativa de homicídio qualificado e porte ilegal de arma de fogo (art. 121, § 2o, IV, c/c o art. 14, II, ambos do Código Penal, e art. 14 da Lei n. 10.826/2003)
, porquanto, consoante se infere da peça acusatória:

“[...] porque em 13/5/2.013, por volta das 23h, em via pública, em frente da residência da vítima localizada na Rua Pirajuí, 165 A, Bairro Vila Marinópolis, em Rondonópolis/MT, com consciência e vontade, com uma arma de fogo (não apreendida), tentou matar a vítima Monalisa Tiene Pereira, não se consumando o homicídio por circunstâncias alheias à sua vontade por erro de pontaria.

A vítima é funcionária do Posto de Combustíveis Idaza e o denunciado é cliente do posto. Aproximadamente três dias antes dos fatos, o denunciado começou a assediar a vítima convidando para sair.

A vítima recusou. Um dia antes dos fatos, o denunciado novamente a convidou para sair, mas a vítima recusou.

Inconformado, o denunciado xingou a vítima e a ameaçou de morte.

No dia, hora e local dos fatos, o denunciado resolveu concretizar as ameaças.

Com o veículo Fiat/Strada, de cor prata, placa OBE 6979, o denunciado se armou e foi na residência da vítima, quando a surpreendeu chegando de motocicleta, na companhia de Anderson, colega de trabalho.

De surpresa, o denunciado sacou a arma, apontou e efetuou três disparos contra a vítima, mas errou a pontaria e atingiu o muro da casa e o veículo que estava estacionado na garagem da residência. Após os disparos, o denunciado fugiu do local. [...]”
(id. 164574431).

O apelante sustenta, inicialmente, que o Juiz-Presidente, ao decidir questão apresentada pela defesa, teria se comportado de forma parcial e tendenciosa, influenciando negativamente o corpo de jurados, o que ensejaria a nulidade do julgamento.

No início da sessão do Tribunal do Júri, a defesa lembrou que havia apresentado um atestado odontológico para comprovar que o réu não estaria em condições de estar presente no plenário do júri, reiterando o pedido de adiamento do julgamento.

O magistrado, após manifestação do Ministério Público, indeferiu o pleito nestes termos:

“Compulsando os autos, vejo que o réu age de forma maliciosa juntado atestados de pouca credibilidade (não em relação aos profissionais, mas sim pela razão),
vez que o atestado indicado anteriormente quando do interrogatório tinha como fundamento problemas dentários
(CID K 101 que significa dentes impactados). Para o presente ato
junta-se novamente atestado odontológico com a CID K 08.1 que conforme o site telemedicinamorsch.com.br
significa extração de dentes
. Ocorre que a malícia se dá que o réu foi intimado no dia 17 de novembro de 2022 para o ato, ID 104077722, porém deixa para fazer a referida extração, curiosamente, poucos dias antes do julgamento, com nítida intenção de furta-se ao ato.
Não bastasse, o atestado é de 04 (quatro) dias, vencendo justamente nesta data
. Além de que com o atestado existe um anexo curioso com o nome “orientações pós operatório (cirurgia oral menor)”.
O próprio profissional ressalta que o procedimento é de baixa complexidade
. Não bastasse o item 4 e o item 6 destacam condutas que não podem ser feitas em até 72 horas, inclusive atividades físicas ou esportivas.
De todos os itens destacados não há ressalva para comunicar-se
.
O que demonstra que o réu não está inapto a fala
. Ademais, o acusado poderia ter utilizado do sistema de videoconferência para acompanhar a sessão da tranquilidade de sua casa. Logo, beirando a malícia fazer procedimento de menor complexidade poucos dias antes da sessão, estando o réu devidamente intimidado há meses, resta forçoso concluir que o réu está utilizando da má-fé tentando evitar o julgamento, como o fez no sumário da culpa. O Poder Judiciário não pode compactuar com tal conduta e, como dito, o motivo apresentado não é sequer razoável. Por fim, declaro a revelia do réu, nos termos do art. 367 do CPP”

Alega o apelante que o juízo, ao utilizar expressões “carregadas de carga negativa e juízo antecipado de culpa” –
“réu age de forma maliciosa; com nítida intenção de furtar-se ao ato; beirando a malícia fazer procedimento de menor complexidade poucos dias antes da sessão; o réu está utilizando da má-fé, tentando evitar o julgamento” –
, influenciou negativamente os jurados, prejudicando a sua defesa.

O argumento não procede, uma vez que o magistrado, ao utilizar as citadas expressões, estava apenas justificando o indeferimento de novo pedido de adiamento de julgamento, chamando a atenção para os diversos atestados médicos apresentados pelo acusado durante a persecução penal, inclusive alegando a necessidade de recuperação de um procedimento de menor complexidade, o que motivou a negativa da pretensão defensiva.

Não houve, em nenhum momento, qualquer menção ao
meritum causae
, tampouco alusão à prática delitiva ou a eventual existência de dolo na prática do homicídio tentado.

Nesse sentido, conforme já assentiu o Superior Tribunal de Justiça,
“não se verifica excesso de linguagem na decisão que não veicula manifestação conclusiva de mérito (...), somente sendo passível de influenciar os jurados a enfatização de (...) eventual definição de certeza do dolo, não constatada na espécie (...)”
[Agravo Regimental em Habeas Corpus n. 679138/RS. Relator: Min. Olindo Menezes (Desembargador convocado). Data do julgamento: 8-2-2022. Data da publicação: 15-2-2022].

Destarte, não há falar em nulidade do julgamento por estes substratos.

Contudo, quanto à intervenção do juízo
a quo
durante a votação dos quesitos, melhor sorte assiste ao recorrente.

Sustenta o apelante em suas razões recursais que
“antes da votação do quesito genérico da absolvição o magistrado procedeu uma exaustiva explicação do magistrado, para que os jurados não errassem seus votos, que não votassem aquilo que ninguém pediu porque poderia levar a anulação do júri, explicando que eles eram juízes, e como juízes não poderiam dar aquilo que as partes não pediram, reforçando que se as partes não pediram eles não poderiam votar em sentido contrário. Após essa explicação o juiz disse que votaria o quesito obrigatória da absolvição, explicando para os jurados, que nem o ministério público e nem a defesa tinham pedido a absolvição, momento em que a defesa discordou, inclusive lembrando o magistrado que os jurados poderiam absolver por motivos supra legais, tendo o magistrado indeferido o pleito defensivo e dito que constaria em ata, mas que mantinha a posição junto aos jurados que a defesa não pediu absolvição porque sua tese era negativa de autoria, que nenhuma das partes pediu absolvição, bem como que a votação poderia ser anulada. Houve a votação e mesmo com a insistência do magistrado para que os jurados não votassem na absolvição porque nenhuma parte havia requerido absolvição, mas sim a negativa de autoria, foi aberto um voto sim pela absolvição e quatro votos não. O juiz explicou aos jurados que eles votaram errado, lembrando que ele explicou que nenhuma das partes pediu e mesmo assim votaram sim pela absolvição. Momento em que uma das juradas pediu para refazer a votação e foi novamente feita a votação tendo quatro votos não para a absolvição”.

O fato foi retratado pelo juízo
a quo
na ata da sessão de julgamento nestes termos:

[...] Durante a votação, mais precisamente no 4° quesito da série I, a defesa insurgiu-se
quando o magistrado narrou aos jurados que não havia pedido formal apresentado pela defesa nos debates pela absolvição, alegando a defesa que pediu a absolvição por negativa de autoria
. Manteve-se a forma de votação, vez que as teses defensivas foram ausência de materialidade, negativa de autoria, desclassificação para o crime de disparo e retirada da qualificadora. Portanto, não foi apresentada qualquer tese que respalde SIM no quesito genérico (legitima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular do direito), assim, conforme dito pela defesa suas teses estão presentes nos outros quesitos, especialmente no 2° quesito "Que o réu André Luiz Gomes Rosafa Atensio foi o autor destes disparos?":
Logo, admitir-se a possibilidade de que os jurados reconheçam a negativa de autoria no quesito genérico é inviável, vez que obrigatoriamente estaria levando a votação situação que já foi decidida pelos Srs. Jurados no 2° quesito quando afirmaram a autoria em desfavor do réu
.

Ainda durante a votação,
após o ouvir a decisão acima
, um dos Jurados requereu que fosse feita nova votação do referido quesito (quesito 4a da série I), o que foi atendido. Anota-se que a Sra. Jurada ao fazer tal pedido não demonstrou ou externou a forma como que votou. Em primeiro momento, o resultado ficou: 04 “não” x 01 “sim” e dois votos não foram abertos. Em segundo momento, foram apresentados 04 votos pelo “não” e 03 votos não foram abertos. [...].

Analisando as circunstâncias que norteiam a votação dos quesitos, entendo que, de fato, agiu com excesso o magistrado de piso. Após a votação dos três primeiros quesitos, não havia necessidade de o juízo se manifestar com o intuito de esclarecer os jurados de que “
não havia pedido formal apresentado pela defesa nos debates pela absolvição”
, inclusive destacando que a votação favorável ao quesito genérico seria inviável, pois conduziria a uma decisão contraditória.

Ao fazer tal ênfase o juiz nitidamente prejudicou o réu, já que acabou por direcionar a escolha dos jurados, rechaçando a possibilidade de absolvição por clemência.

Tal fato é corroborado pela situação ocorrida logo após a votação do quesito – com resultado em 4 “não” x 1 “sim” –, na qual uma das juradas, depois de nova fala do magistrado esclarecendo a impossibilidade de absolvição pelo quesito genérico, requereu a repetição da votação, revelando, implicitamente, que teria “errado” na sua escolha.

Conforme precedente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal,
“o quesito genérico previsto no art. 483, § 2o, do CPP,
configura-se a possibilidade de absolvição por clemência, podendo o Júri inocentar o réu sem especificar os motivos, ou seja, por quaisquer fundamentos, inexistindo absolvição com tal embasamento que possa ser considerada ‘manifestamente contrária à prova dos autos
. Na reforma legislativa de 2008, alterou-se substancialmente o procedimento do júri, inclusive a sistemática de quesitação aos jurados. Inseriu-se um quesito genérico e obrigatório, em que se pergunta ao julgador leigo: ‘O jurado absolve o acusado?’ (art. 483, III e § 2o, CPP). Ou seja, o Júri pode absolver o réu sem qualquer especificação e sem necessidade de motivação. Considerando o quesito genérico e a desnecessidade de motivação na decisão dos jurados, configura-se a possibilidade de absolvição por clemência, ou seja, mesmo em contrariedade manifesta à prova dos autos. Se ao responder o quesito genérico o jurado pode absolver o réu sem especificar os motivos, e, assim, por qualquer fundamento, não há absolvição com tal embasamento que possa ser considerada manifestamente contrária à prova dos autos”
(HC 185068, Relator (a): CELSO DE MELLO, Relator (a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 20/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-274 DIVULG 17-11-2020 PUBLIC 18-11- 2020).

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SEGUNDA TURMA QUE ORIENTA A MATÉRIA SOB EXAME. TRIBUNAL DO JURI. ART. 593, III. ABSOLVIÇÃO PELO CONSELHO DE SENTENÇA. SOBERANIA. AGRAVO DESPROVIDO. I -
“[Se] ao responder o quesito genérico o jurado pode absolver o réu sem especificar os motivos, e, assim, por qualquer fundamento, não há absolvição com tal embasamento que possa ser considerada ‘manifestamente contrária à prova dos autos
” (HC 176933 /PE, Rel. Min. Celso de Mello, redator p/ acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma). II - Agravo a que se nega provimento”
(HC no 216.921-AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 14/09/2022, p. 03/10/2022).

HABEAS CORPUS– FATOS E PROVA – ADEQUAÇÃO. Em jogo a liberdade de ir e vir, não se tem como deixar de adentrar matéria versada no habeas corpus, pouco importando que direcione à análise de fatos e prova. JÚRI – ABSOLVIÇÃO.
Prevalece a absolvição do réu, ante resposta a quesito específico, independente das teses veiculadas pela acusação e defesa, considerada a livre convicção dos jurados
– artigo 483, § 2o, do Código de Processo Penal
(HC no 175.162/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 08 /02/2021, p. 14/04/2021).

E não destoa a jurisprudência desta Corta Estadual:

[...] “É assente na doutrina e jurisprudência que os jurados podem votar da forma que entenderem pertinente ao caso, sem necessidade de formalizar qualquer justificativa ou fundamentação, sendo possível inclusive, absolver um acusado por questão humanitária, clemência, enfim, ou outro motivo que lhe convier que se traduza no seu sentimento de justiça, por óbvio, desde que haja o mínimo de suporte probatório, como se vê no caso em comento. [...] Nitidamente os jurados optaram por uma das versões debatidas em plenário consoante as provas apresentadas, levando ao reconhecimento do homicídio privilegiado e a absolvição dos réus como se vê no Termo de votação (ID: 153446218) e Ata de Julgamento Júri (ID: 153446222), assim, nesse ponto, impõe-se a manutenção da decisão do Conselho de Sentença.” (Parecer da PGJ no 000279-053/2021)

“Desde a alteração legislativa promovida pela Lei no. 11.689/2008, que inseriu o quesito genérico e obrigatório de absolvição no art. 483, inc. III, e § 2o, do CPP, é possível que o Conselho de Sentença, independentemente das teses sustentadas em plenário, reconheça a materialidade e a autoria do delito e, ainda assim, absolva o acusado, num claro exercício do seu livre convencimento. A medida, efeito direto e imediato do sistema constitucional da íntima convicção, não importa na nulidade do veredicto e tampouco justifica nova submissão do acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri.” (TJMT, AP N.U 0000649-76.2006.8.11.0032) [...]
(N.U 1000199-78.2021.8.11.0101, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 29/08/2023, Publicado no DJE 05/09/2023).

[...] Desde a alteração legislativa promovida pela Lei no. 11.689/2008, que inseriu o quesito genérico e obrigatório de absolvição no art. 483, inc. III, e § 2o, do CPP, é possível que o Conselho de Sentença, independentemente das teses sustentadas em plenário, reconheça a materialidade e a autoria do delito e, ainda assim, absolva o acusado, num claro exercício do seu livre convencimento. A medida, efeito direto e imediato do sistema constitucional da íntima convicção, não importa na nulidade do veredicto e tampouco justifica nova submissão do acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri
(N.U 0000649-76.2006.8.11.0032, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/06/2023, Publicado no DJE 27/06/2023).

Nesse contexto, evidenciado que o acusado teve seu direito à plenitude de defesa (art. 5o, XXXVIII, ‘a’, da CF) tolhido pela manifestação do magistrado antes da votação do quesito genérico, o reconhecimento da nulidade processual é medida impositiva, devendo o julgamento ser anulado, com a submissão do réu a novo Júri, nos exatos termos em que foi denunciado e pronunciado.

Diante do exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao apelo, anulando a condenação para que André Luiz Gomes Rosafa Antensio seja submetido a novo julgamento popular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2023